Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704876-97.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo administrativo que impôs a sanção de suspensão do direito de dirigir.

2. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0704876-97.2024.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado improcedente o pedido inicial de anulação do processo administrativo que foi instaurando para aplicação de penalidade por prática de infração de trânsito (ID 192607532 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, posto não ser possível a manutenção de decisão provisória em sede de agravo após o julgamento do mérito da ação.

3. Assim, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.

4. Recurso conhecido e prejudicado, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.